Tribunal: TJMT
Processo: 1036554-30.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA APLICAÇÃO CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 NA FRAÇÃO MÁXIMA – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA – AGENTE EM CONDIÇÃO DE “MULA DO TRÁFICO” – INCIDÊNCIA DA MINORANTE NA FRAÇÃO MÍNIMA – 2. ALMEJADO ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – PENA IMPOSTA SUPERIOR A 4 ANOS – 3. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – TESE PREJUDICADA – 4. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – PLEITO NÃO CONHENCIDO – 5. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
1. Verificada a apreensão de grande quantidade de entorpecente, pode a redução penal referente ao tráfico privilegiado ser fixada no quantitativo mínimo previsto na lei.
2. É incabível o abrandamento do regime prisional para o aberto se a pena imposta ao apelante ultrapassa 4 (quatro) anos, nos termos do art. 33, § 2o, b, do Código Penal.
3. O pedido de concessão do direito de o apelante recorrer em liberdade não é dotado de interesse recursal, uma vez que foi atendido pela prolatora da sentença condenatória, razão pela qual a referida tese está prejudicada.
4. Não se conhece dessa parte deste recurso, visto que não combate adequadamente os argumentos apresentados na sentença recorrida, sendo impossível ultrapassar a barreira do conhecimento de irresignação que traz argumentos dissociados dos fundamentos apresentados no corpo das razões recursais
5. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036554-30.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO DIEGO DE SOUZA GINO - CPF: 012.711.171-93 (APELANTE), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), JEFERSON SILVA CORREA registrado(a) civilmente como JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JESSE PAZ GONCALVES - CPF: 487.263.031-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCEIR RODRIGUES DE JESUS - CPF: 034.351.441-90 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DIEGO ASSUNCAO DE LARA - CPF: 033.995.991-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE O RECURSO; E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA APLICAÇÃO CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 NA FRAÇÃO MÁXIMA – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA – AGENTE EM CONDIÇÃO DE “MULA
DO TRÁFICO
” – INCIDÊNCIA DA MINORANTE NA FRAÇÃO MÍNIMA – 2. ALMEJADO ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – PENA IMPOSTA SUPERIOR A 4 ANOS – 3. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – TESE PREJUDICADA –
4.
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
–

PRINCÍPIO

D
A

DIALETICIDADE
–

AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
–

PLEITO NÃO CONHENCIDO
–

5
.
RECURSO
DESPROVIDO
, NA PARTE CONHECIDA
.

1. Verificada a apreensão de grande quantidade de entorpecente, pode a redução penal referente ao tráfico privilegiado ser fixada
no quantitativo
mínimo
previsto na lei
.

2. É incabível o abrandamento do regime prisional para o aberto se a pena imposta
ao apelante
ultrapassa 4 (quatro) anos, nos termos do art. 33, § 2o, b, do Código Penal.

3. O pedido de concessão do direito de
o apelante
recorrer em liberdade não é dotado de interesse recursal, uma vez que foi atendido pela prolatora da sentença condenatória, razão pela qual a referida tese está prejudicada.

4.

Não se conhece dessa parte deste recurso, visto que não combate adequadamente os argumentos apresentados na sentença recorrida, sendo impossível ultrapassar a barreira do conhecimento de irresignação que traz argumentos dissociados dos fundamentos apresentados no corpo das razões recursais.

5
. Recurso desprovido
, na parte conhecida
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Rogério Diego de Souza Gino
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/
MT nos autos da Ação Penal n. 1036554-30.2020.8.11.0002, conden
ando-o
pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §

4o, da Lei n. 11.343/06) à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

O apelante
, nas razões recursais que se encontra
m

no ID
135189663
, requer
:
a

aplica
ção
da causa de diminuição
do tráfico privilegiado, previst
a
no § 4o, do
art. 33, da Lei n. 11.343/2006
em seu grau máximo de 2/3 (dois terços)
;
a modificação
do regime prisional para o aberto;

o
direito de recorrer em liberdade
;
e
,
no final deste recurso, sem qualquer dialeticidade, a sua absolvição
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
139046698
, postula o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
139494673
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
135187324
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
1
) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP no 1036554-30.2020.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 26 de novembro de 2020, por volta das 15h40min, na Rua Independência, no 120, bairro Alameda, em Várzea Grande/MT, o denunciado ROGÉRIO DIEGO DE SOUZA GINO trazia consigo drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Infere-se do caderno informativo, que policiais militares estavam em rondas quando realizaram a abordagem do denunciado ROGÉRIO DIEGO DE SOUZA GINO. Em revista pessoal, foi encontrado com o denunciado uma sacola contendo 06 (seis) tabletes de Maconha. Durante entrevista informal ROGÉRIO declarou que iria encontrar o comprador do entorpecente.

3) Diante disso, ROGÉRIO DIEGO DE SOUZA GINO foi conduzido a Delegacia de Polícia e, ao ser interrogado, negou a prática do crime de tráfico de drogas. A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03/05, pelo Termo de Apreensão de fl. 10, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2020.71386-01, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença da “Maconha”, pesando 4,905 kg (quatro quilogramas novecentos e cinco gramas).
[...].

Consoante relatado,
o apelante
pleiteia a aplicação da minorante descrita no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, em seu grau máximo, sustentando para tanto que não era traficante, mas
“
mula do tráfico
”
e que a quantidade de drogas não serve como fundamento para modular a fração do tráfico privilegiado,
requerendo, por
fim,
o
direito de recorrer em liberdade
e

a sua absolvição
.

No entanto,
os pleitos
do apelante não merecem prosperar.

N
o que diz respeito à incidência da minorante descrita no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, como é de trivial sabença, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Vê-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

A propósito, sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo
§ 4o
.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do
§ 4o
, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.
(
In
Tóxicos
, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No caso em apreciação,
o juízo de primeiro grau, ao justificar a
incidência da

fração de 1/6 (um sexto)
da aludida minorante na pena do apelante, argumentou que
“a s
ignificativa quantidade de droga apreendida, 4,905kg (quatro quilogramas novecentos e cinco gramas) de MACONHA, indica o desvalor e

gravidade da conduta praticada pelo réu
”
.

Nesse contexto, c
umpre salientar que, e
m relação ao percentual de redução (1/6 a 2/3), inexistem indicação de balizas pelo legislador para a definição do
quantum
mais adequado.
Como se sabe, a
o
m
agistrado é concedida discricionariedade regrada pelos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, devendo levar em consideração especialmente a quantidade e a natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, bem como as circunstâncias judiciais do art. 59 do C
ódigo
P
enal, assim como
os elementos do caso concreto.

Acerca do momento em que os critérios autônomos previstos no art. 42 da Lei de Drogas podem ser apreciados na dosimetria da pena, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas tanto na primeira fase, para elevação da pena-base quanto na terceira etapa, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o da Lei n. 11.343/06. Todavia, a quantidade e a natureza da droga devem ser consideradas apenas em uma das fases, sob pena de
bis in idem
.

Aliás, n
esse sentido,
veja-se a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGAS UTILIZADAS PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. MODO FECHADO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com o § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Hipótese na qual a Corte de origem, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a quantidade das drogas apreendidas (81,64g de cocaína) exclusivamente, na terceira etapa da dosimetria da pena, para fazer incidir a minorante em 1/3, o que não se mostra desproporcional. Precedentes
. 3. Embora o acusado seja primário e a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos, o regime semiaberto é o adequado para o cumprimento da pena
reclusiva
, em decorrência da valoração negativa da quantidade das substâncias apreendidas, na terceira fase da dosimetria, para a modulação do índice de redução do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. 4. Não se mostra recomendável o deferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, diante da quantidade de drogas apreendidas (art. 44, III, do CP). 5. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no HC n. 660.852/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/5/2021,
DJe
de 10/5/2021).

Diante do exposto,
é forçoso reconhecer que não
há
nestes
autos qualquer indicativo que impeça a redução da pena
do apelante
, uma vez que, assim como dito alhures, nos termos do § 4o, do art. 33, da Lei Antidrogas, para que seja aplicada a norma do tráfico privilegiado deve o agente:
ser
primário,
ter
bons antecedentes e não deve se dedicar
à
atividade criminosa.

No entanto, a quantidade
da
droga e
sua
lesividade impossibilita
m
a redução da pena em grau máximo, visto que foi apreendida
com o apelante
4,905kg (quatro quilogramas novecentos e cinco gramas) de maconha –, de maneira que a redução da pena em 1/6 (um sexto), como realizado
pelo prolator
do

decisum
vergastado, mostra-se adequada na espécie, não merecendo qualquer reparo a sentença reprochada.

A propósito, acerca do tema,
o Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 EM FRAÇÃO MÍNIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MULA DO TRÁFICO. AGRAVO DESPROVIDO.1. Acerca da redução da pena para as chamadas "mulas do tráfico", conquanto não se possa excluir, pura e simplesmente, a possibilidade de aplicação do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tal redução não pode alcançar a proporção máxima.
2. Ainda que não integre, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, o transportador tem perfeita consciência de estar a serviço de um grupo dessa natureza, o que não pode ser desprezado.3. Esta Corte Superior de Justiça é firme no entendimento de que, "havendo sido concretamente fundamentada a aplicação da minorante em comento no patamar de 1/6, sobretudo em razão de 'estar-se diante de quem se prestou a atuar na condição popularmente conhecida como 'mula' do tráfico' (fl. 252), não há contrariedade ao disposto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas
" (
AgRg
no
AREsp
n. 684.780/AM, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
DJe
de 19/5/2016).4. Agravo regimental desprovido”

(
AgRg
no HC 463.556/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2020,
DJe
08/05/2020)

Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
De acordo com o § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas
. 2. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017,
DJe
1o/8/2017 e
AgRg
no
REsp
1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julga do em 23/5/2017,
DJe
30/5/2017). 3. No caso, as instâncias ordinárias aplicaram o redutor do tráfico privilegiado na fração de 1/2 levando em consideração a natureza da droga, haja vista que foram apreendidos 42 gramas de cocaína e 4 gramas de crack, além de 482 g de maconha. 4. Dessa forma, tendo sido apresentados fundamentos válidos para se afastar a aplicação da minorante em sua totalidade, a escolha do índice de redução é questão afeta à atividade discricionária do julgador, sujeita a revisão apenas nas hipóteses de flagrante desproporcionalidade, o que não se verifica na hipótese. 5. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.097.601/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 4/10/2022)

Destacamos

Da mesma forma, é incabível o acolhimento do pedido de modificação do regime prisional para o aberto, uma vez que a pena imposta
ao apelante
pelo juízo de primeiro grau
foi mantida neste voto.

E
m relação ao pleito visando o reconhecimento do direito de
o apelante
aguardar o recurso em liberdade,
o
fato
é
que
ele
se encontrava solto quando da prolação da sentença condenatória, não havendo qualquer determinação de sua prisão pelo juízo
de primeiro grau
, de modo que, ness
a

parte
, falta-lhe interesse recursal.

Ademais, quanto ao pedido de absolvição visto no final
deste

recurso
, não
de
ser conhecido, porque, o princípio da dialeticidade recursal estabelece que as razões recursais devem guardar estrita correlação com os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados na sentença, de maneira a permitir o efetivo contraditório recursal à parte adversa em obediência ao devido processo legal.

Como é
cediço
, em respeito à referida regra principiológica, o recorrente deve apresentar os motivos pelos quais a decisão impugnada deve ser modificada, sendo vedada a impugnação genérica, tal como se infere da doutrina de Renato Brasileiro de Lima vazada nos seguintes termos:

[...] Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal. (...)
(
In
Curso de Processo Penal, Niterói, RJ:
Impetus
, 2013,
pág
1.659).

Isso porque,
é de trivial sabença que
todo recurso devolve ao órgão julgador hierarquicamente superior o conhecimento da matéria impugnada e da que pode ser conhecida de ofício, devendo ser registrado, outrossim, que o âmbito dessa devolução depende, essencialmente, da extensão da impugnação formulada pelo insurgente, podendo o recurso ser total ou parcial.

Por conseguinte
,
embora tenha a defesa técnica postulado a absolvição
do apelante
impõe-se registrar que a peça recursal
se mostra confusa e
genérica,
no tocante a es
s
e pedido
, situação que, viola o princípio da dialética e imped
e
a apreciação do recurso defensivo
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, com relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6o, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES. 1. Nos termos da Súmula 706 do Supremo Tribunal Federal, é relativa
a
nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção (
AgRg
no
AREsp
n. 1.586.867/RR, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
23/6/2020). 2. A defesa deveria demonstrar eventual prejuízo sofrido pelo ora agravante, o que não ocorreu na espécie. Frise-se, a simples alegação das máculas do processo penal e da consequente condenação, sem demonstração de efetivo prejuízo em ter sido processado no Juízo de relator distinto do que julgou a primeira ação revisional, não enseja a anulação do processo. 3.
[...] Segundo
a jurisprudência desta Corte de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, tanto nos casos de nulidade relativa como nos de nulidade absoluta, aplica-se o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, sendo imprescindível a efetiva demonstração de prejuízo (HC n. 261.664/SP, Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma,
DJe
30/9/2015). 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018,
DJe
22/11/2018) (
AgRg
no
AREsp
n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
15/12/2020). 5. A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita, por conta do óbice da Súmula 7/STJ. 6. O recurso especial, no que se refere ao pedido de redução da pena-base, não foi conhecido em razão do óbice constante da Súmula 284/STF.
No ponto, a insurgência não merece prosperar, haja vista o agravante não ter atacado de forma específica os fundamentos da decisão agravada, incidindo, no caso, a Súmula 182/STJ. 7
.
Como tem reiteradamente decidido esta Corte, em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
2/4/2018). 8. Nos termos da Súmula 182 desta Corte, é manifestamente inadmissível o agravo regimental que não impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão confrontada (
AgRg
no
AREsp
n. 1.056.485/ES, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
2/4/2018). 9. Quanto ao argumento de desproporcionalidade na exasperação dada à pena-base, melhor sorte não socorre à defesa, notadamente em função da discricionariedade inerente aos juízos ordinários na valoração das circunstâncias judiciais. 10. A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (STF, RHC 101576, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, PUBLIC 14-08-2012) (
AgRg
no
AREsp
n. 933.564/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
17/11/2016 ? grifo nosso). 11. A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. [...] Ademais, inexiste ilegalidade na fração de aumento operada, porquanto a jurisprudência desta Corte Superior não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa de circunstâncias judiciais, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena, observadas as peculiaridades do caso concreto, como ocorrido in
casu
, haja vista o maior desvalor da circunstância analisada que desbordou do ordinário à prática de delitos dessa jaez. Precedentes (
AgRg
no HC n. 575.279/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
2/6/2020). 12. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
17/05/2021).

Destacamos

Portanto, não se conhece
dessa parte deste

recurso
, visto que não combate adequadamente os argumentos apresentados na
sentença
recorrida
,
sendo
impossível
ultrapassar a barreira do conhecimento
de irresignação
que traz argumentos dissociados dos fundamentos apresentados no corpo das razões recursais.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,

na parte conhecida
,

nego provimento
ao recurso de apelação de
Rogério Diego de Souza Gino
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023